Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704655-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO COSTA DE PINHO, HELIO ROMUALDO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, contra decisão proferida nos autos da ação de usucapião no 0000593-55.2017.8.07.0004, em que contende com ANTONIO FRANCISCO COSTA DE PINHO e HELIO ROMUALDO SILVA, versando sobre o imóvel descrito por “Chácaras IMD1, IMD4 e IMD6 no Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, DF-180”. A agravante se insurge contra a decisão proferida em 7/1/2021, que determinou a produção de prova pericial, por perito agrimensor, para que seja definido se a área que os autores pretendem usucapir extrapola os limites da matrícula do imóvel 32.010, cuja propriedade registral consta em nome de particular e se a área de fato ocupada abarca propriedade da TERRACAP e em qual extensão. Por fim, o juiz deferiu a prova pericial, a ser realizada no interesse da TERRACAP e cujos honorários deveriam ser por ela suportados, nos termos do art. 373, II, do CPC (ID 80702974): “Cuida-se de ação de usucapião, na qual os autores pretendem usucapir área específica de 6,22 hectares, referente ao imóvel de matrícula 32.010, cuja propriedade registral consta em favor de Banco do Estado de Alagoas. A TERRACAP afirma que verificou que a área ocupada pelos autores incide, em sua maior parte, em áreas da fazenda Ponte Alta e uma pequena parte na fazenda Bom Sucesso, ambos imóveis em situação de condomínio pro-indiviso entre a TERRACAP e particulares (ID 63605095). Narra, ainda, que a área que se pretende usucapir não guarda correlação com o registro de imóvel apresentado pelos Autores (matrícula 32.010 - ID 22374241), pois embora o título registre uma área na fazenda Bom Sucesso, a chácara ocupada situa-se, em sua maior parte, em terras da Fazenda Ponte Alta (ID 48262382). Houve a inclusão da TERRACAP nos autos e remessa destes a este juízo. Decido. Primeiramente, registro que não se mostra evidente o interesse jurídico da TERRACAP no processo, haja vista a comprovação por meio de documento oficial de que o imóvel objeto da presente usucapião encontra-se registrado em nome de particular (ID41882656). Caso seja demonstrado tal interesse e a legitimidade, a competência será da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar o feito, nos termos do art. 26, I, da Lei de Organização Judiciária do DF. Caso contrário, a TERRACAP deverá ser excluída dos autos e o processo deverá retornar à Vara Cível para prosseguimento da ação. Passo à análise da controvérsia. No caso concreto, os autores pretendem usucapir área específica de 6,22 hectares referente ao imóvel de matrícula 32.010, de propriedade registral do Banco do Estado de Alagoas, conforme certidão de matrícula e ônus de ID41882656. Não há qualquer registro na matrícula do imóvel indicado pelos autores de que a propriedade da área a ser usucapida pertence à TERRACAP. Todavia, a TERRACAP alega que a área ocupada pelos autores incide, em sua maior parte, em áreas da fazenda Ponte Alta e uma pequena parte na fazenda Bom Sucesso, ambos imóveis em situação de condomínio pro-indiviso entre a TERRACAP e particulares. Narra, ainda, que a área que se pretende usucapir não guarda correlação com o registro de imóvel apresentado pelos autores, pois embora o título registre uma área na fazenda Bom Sucesso, a chácara ocupada situa-se, em sua maior parte, em terras da Fazenda Ponte Alta. É cediço que bens de propriedade da TERRACAP não são passíveis de usucapião, conforme arts. 183, § 3o, da CF e 102 do CC. Por força da sua origem e destinação, o patrimônio imobiliário da TERRACAP, empresa pública de direito privado, conserva a sua natureza pública, a teor do que prescrevem os artigos 2o, caput, e 3o, inciso VI, da Lei 5.861/1972. Colaciono ementa de julgado recente do e. TJDFT, nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. BEM PÚBLICO. APLICABILIDADE DOS ARTS. 183, § 3o, da CF e 102 DO CC. IMÓVEL INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os imóveis administrados pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) são públicos. Precedentes. 2. Os bens públicos são dotados de maior proteção pelo legislador, não se sujeitando à usucapião, conforme arts. 183, § 3o, da CF e 102 do CC. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1305166, 07100699720188070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, para que seja demonstrado o interesse jurídico da TERRACAP na presente demanda, necessária comprovação de que a área que os autores pretendem usucapir não guarda, de fato, correlação com a área do imóvel constante no registro de ID41882656 e sim com terreno de propriedade da TERRACAP. Se ficar demonstrado que os autores pretendem usucapir a mesma área que é retratada no registro imobiliário, não interesse se integra a Fazenda Ponte Alta ou não, pois tal área foi destacada e é de propriedade de pessoa privada. Se houver problema no registro, caberá a TERRACAP, em ação própria, discutir tal questão. Neste caso, antes de dar sequência ao processo, resta apenas definir se a área pretendida pelos autores é a mesma que consta na matrícula indicada na inicial. Apenas isso. Se for, a TERRACAP será excluída e o processo restituído ao juízo cível de origem, para processamento e julgamento da ação de usucapião ou, se o caso, homologação do acordo denunciado nos autores pelos autores. Em relação a esta prova, tal ônus probatório é da TERRACAP, tendo em vista que constitui direito impeditivo ou extintivo do direito dos autores, conforme teor do art. 373, I, do CPC. Para tanto, necessário que produção de prova pericial, por perito agrimensor, para que seja definido 1) se a área que os autores pretendem usucapir extrapola os limites da matrícula do imóvel 32.010, cuja propriedade registral consta em nome de particular e 2) se a área de fato ocupada abarca propriedade da TERRACAP e em qual extensão. Para tanto, defiro a prova pericial, a ser realizada no interesse da TERRACAP. Em consequência, os honorários periciais devem ser arcados pela TERRACAP, tendo em vista que o ônus probatório é da empresa pública, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ficam as partes intimadas para indicação de quesitos e assistentes técnicos, no prazo de 5 dias. Faculto às partes a juntada de documentos que entendam necessários para a realização da perícia, no mesmo prazo. Advirto, contudo, que também deverão apresentar eventuais documentos solicitados pelo perito para a realização da perícia. Transcorrido o prazo ou com manifestação, retornem os autos conclusos para nomeação de perito, que deverá ser intimado para apresentar proposta de honorários, de forma detalhada, no prazo de 5 dias.” Após, foi proferida a decisão datada de 5/2/2021, que foi indeferiu pedido de reconsideração apresentado pela agravante (ID 82971820): “Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão de ID80702974, em que houve a determinação de prova pericial a ser custeada pela TERRACAP. A TERRACAP afirma que o interesse da Companhia na presente lide está devidamente demonstrado nos autos. Aduz que a definição dos pontos apontados adentra no mérito da demanda. Os autos vieram conclusos. Decido. Nada há que se reconsiderar. O documento hábil a demonstrar propriedade de bem imóvel consiste no registro, conforme art. 1245 do CC. No caso, conforme já relatado e fundamentado em decisão de ID80702974, a certidão de matrícula do imóvel em questão aponta como proprietários particulares e não a TERRACAP. Com efeito, o imóvel se encontra registrado em nome de particular (ID41882656). A presunção recai sobre o registro, ato público, que somente poderá ser afastado mediante prova contundente em contrário. A TERRACAP afirma que “a área usucapienda não guarda correlação com o registro de imóvel que se pretende usucapir (matrícula 32010 do 5o CRI), pois embora o título registre uma área na fazenda Bom Sucesso, a chácara ocupada pelos Autores situa-se, em sua maior parte, em terras da Fazenda Ponte Alta”. Há incontestavelmente a necessidade de se aferir se a área ocupada corresponde à área do registro. Tal fato, obviamente se confunde com o mérito, na medida em que, se, de fato, a área ocupada for diferente da área do registro e recair sobre área de propriedade da TERRACAP, haverá impossibilidade do pedido de usucapião sobre área pública. Não resta demostrado nos autos o interesse da TERRACAP, haja vista que não há provas de que a área ocupada diverge da área correspondente a certidão de matrícula e para tal aferição indispensável perito agrimensor. A simples juntada de mapas, documentos descritivos e imagens não afasta a necessidade de avaliação por expert. Logo, indefiro o pedido de reconsideração. O prazo para apresentação de quesitos escoou. A parte autora apresentou quesitos e indicou assistente técnico para prova pericial. Nomeio o perito agrimensor RENATO TEMPESTA, devidamente cadastrado nos autos e intimado por e-mail. Aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação fundamentada da proposta de honorários periciais, com planilha de atividades que justifique os honorários propostos. Com a proposta, intimem-se as partes para manifestação. Ausente impugnação, homologo a proposta, desde já. Após, intime-se a TERRACAP para que deposite os honorários periciais. As partes deverão ser informadas da data da perícia com antecedência de cinco dias. O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 dias”. Em seu agravo de instrumento, a TERRACAP pede a concessão de feito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão que determinou a realização de perícia por agrimensor para saber se a terra objeto da demanda é da empresa pública. Afirma que já houve a nomeação do perito Renato Tempesta, bem como o expert já apresentou a sua proposta de honorários periciais (id 83060590). Além disso, a decisão ora impugnada já determinou que, após a apresentação da proposta, e, ausente impugnação, a intimação da TERRACAP para que deposite os honorários periciais (id 82971820). Afirma que apresentou manifestação (id 48262378) informando que o imóvel que se pretende usucapir está em sua maior parte em áreas da fazenda Ponte Alta e uma pequena parte na fazenda Bom Sucesso, ambos imóveis em situação de condomínio pro-indiviso entre a TERRACAP e particulares. Sustenta que a descrição genérica do imóvel, desvinculada de qualquer referencial geodésico ou sem a identificação de qualquer elemento que permita posicionar a área em campo, fere completamente o princípio da especialidade do imóvel objetiva que rege os registros de imóveis, dando margem a deslocamento de títulos, como bem faz o autor na presente ação. Assegura que o Núcleo de Análise Fundiária desta Empresa Pública confeccionou a planta (id 82259791), demonstrando os limites dos imóveis Fazenda Ponte Alta e Fazenda Bom Sucesso, bem como apontando a posição do imóvel objeto da ação. Além disso, confeccionou o croqui (id 82259792) e o relatório (id 82259793), demonstrando os limites naturais da área (Córrego Barreirinho, Ribeirão Ponte Alta e Córrego Terra Quebrada), todos constantes das matrículas no 550 (id 48262394) e no 617 (id 48262404), apontando que ambos os imóveis estão em situação de condomínio pro-indiviso entre a TERRACAP e particulares. Afirma que ação de usucapião não pode ser utilizada como substitutiva de ação demarcatória/divisória, sendo esse o procedimento adequado para assinalar a linha divisória entre prédios com a finalidade de torná-la visível, ou separar as devidas frações dos condôminos de coisa indivisa. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que defere a produção de prova pericial e determina que a TERRACAP, interessada na demonstração de que a área é de sua propriedade, arque com honorários do perito agrimensor, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). É importante esclarecer que o art. 370 do CPC esclarece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. No caso dos autos, diante da oposição da TERRACAP, o juiz determinou a produção de prova judicial que demonstre que a área é de sua propriedade, hipótese em que não haveria a possibilidade de usucapião, afetando diretamente o mérito da questão. A decisão saneadora além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). Dentro deste quadrante, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator